Tribunal: TJSP
Processo: 2287000-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Admite-se a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica desde que presentes os requisitos legais – Inteligência do art. 50 do Código Civil – Ausente prova do abuso de personalidade ou de confusão patrimonial – Mera não localização de bens penhoráveis que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Admite-se a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica desde que presentes os requisitos legais – Inteligência do art. 50 do Código Civil – Ausente prova do abuso de personalidade ou de confusão patrimonial – Mera não localização de bens penhoráveis que não se presta a justificar a medida almejada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287000-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ZIM
INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD (REPRESENTADA POR ZIM DO
BRASIL LTDA), é agravado GEONEXUS TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287000-59.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2287000-59.2019.8.26.0000
Agravante: Zim Integrated Shipping Services Ltd (representada por Zim do
Brasil Ltda)
Agravado: Geonexus Transportes Internacionais Ltda
Interessado: Ivone Lima Martins
Comarca: Santos
Voto n. 8922
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos
requisitos autorizadores da medida – Admite-se a aplicação
da desconsideração da personalidade jurídica desde que
presentes os requisitos legais – Inteligência do art. 50 do
Código Civil – Ausente prova do abuso de personalidade
ou de confusão patrimonial – Mera não localização de
bens penhoráveis que não se presta a justificar a medida
almejada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se, na origem, de pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, nos autos do cumprimento de sentença, proposto por ZIM
INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD (REPRESENTADA POR ZIM DO BRASIL LTDA)
em face de GEONEXUS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Sobreveio a r. decisão de fls. 97/102 que indeferiu o
requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de
ausência de comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
Irresignada, recorre a agravante, alegando, em síntese, que todas
as medidas constritivas para satisfação da execução restaram infrutíferas, estando
configurados tanto o desvio de finalidade, uma vez que a empresa procura se
evadir de suas obrigações, bem como a confusão patrimonial, tendo em vista que,
apesar de a sociedade empresária se encontrar ativa na Receita Federal, não
dispõe de nenhum patrimônio para quitação de seus débitos.
Não houve pedido de efeito, conforme despacho de fls. 108/109.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287000-59.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 112/116.
É o relatório.
A controvérsia repousa na existência de elementos aptos a
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da sócia da
empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença.
Ocorre que a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de
atingir o patrimônio pessoal do sócio, é medida excepcional que só se justifica em
situações específicas.
O art. 50 do Código Civil, recentemente alterado pela Lei n.
13.874/2019, estabelece:
"Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com
o propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência
de
separação
de
fato entre os patrimônios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287000-59.2019.8.26.0000 -Voto no
4
caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-
versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações,
exceto
o
de
valor
proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial.”
Pois bem; não se vislumbra, in casu, o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para a aplicação da disregard doctrine.
De pronto, curial assinalar que a agravante se limita a alegar, de
maneira genérica, os requisitos do desvio de finalidade e da confusão patrimonial,
pontuando que a empresa objetiva se furtar às suas obrigações.
Porém, não logrou demonstrar as circunstâncias fáticas aptas a
embasar a referida conclusão.
A simples não localização de bens não traduz necessariamente a
intenção de prejudicar credores, não se mostrando suficiente para autorizar o
alcance do patrimônio do sócio.
Igualmente, não significa, por si só, que tenha ocorrido a
transferência de ativos, cumprimento de obrigações do sócio ou atentado à
autonomia patrimonial.
Afinal, a derrocada de uma sociedade empresarial pode advir de
inúmeros fatores, alheios a quaisquer atitudes iníquas, como, por exemplo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287000-59.2019.8.26.0000 -Voto no
5
investimentos não planejados, ausência de controle de custos, tomada de
empréstimos a altas taxas de juros, acúmulo de dívidas, inexperiência dos sócios
etc.
Ora, para que ocorra a desconsideração da personalidade
jurídica, faz-se necessária a segura demonstração do abuso, seja por desvio de
finalidade, fraude ou por confusão patrimonial, não se admitindo o
redirecionamento da execução para o sócio na hipótese de mera inexistência de
haveres passíveis de constrição.
Em suma, a agravante não se desincumbiu de provar que a
executada estivesse esvaziando seu patrimônio e o transferindo para sua sócia, a
fim de ocultar patrimônio e frustrar a execução.
A bem da verdade, não demonstrou sequer o aventado
encerramento irregular de atividades.
De fato, a recorrente apresenta apenas manifestações versando
sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, sem trazer
embasamento fático para tanto, restringindo-se a conceitos vagos, sem subsunção
concreta aos requisitos legais.
Nesse sentido:
“Execução por quantia certa contra devedor solvente.
Desconsideração inversa da personalidade jurídica de
empresa. Descabimento. Tratando-se de medida
excepcional, seu deferimento deve vir carreado de
prova inequívoca do intuito fraudulento ou abusivo de
seus sócios. O simples fato de não terem sido
localizados bens passíveis de penhora não autoriza à
conclusão de uso indevido da empresa para burlar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287000-59.2019.8.26.0000 -Voto no
6
satisfação do crédito perseguido. Recurso a que se
nega provimento” (TJSP - Agravo de Instrumento n.
2102326-48.2016.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti
Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/05/2017);
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu o pedido de instauração do
incidente
de
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica. Inconformismo. Ausência de
prova de abuso da personalidade jurídica. Requisitos
autorizadores da desconsideração, previstos no artigo
50 do Código Civil, que não estão presentes. Decisão
mantida. Recurso não provido” (TJSP - Agravo de
Instrumento n. 2007107-71.2017.8.26.0000; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 16/03/2017);
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Pedido de penhora on line de contas de empresas
ligadas aos executados e pertencentes ao mesmo
grupo econômico - Pretensão a desconsideração da
pessoa jurídica pela via inversa Impossibilidade
Necessidade de esgotamento na tentativa de
localização de bens das pessoas já incluídas no polo
passivo, bem como demonstração da prática de atos
fraudulentos no eventual esvaziamento do patrimônio
da sociedade, para admitir a medida Inexistência de
tais elementos neste momento - Recurso não provido”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287000-59.2019.8.26.0000 -Voto no
7
2053997-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/06/2017).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora